Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". REGISTRO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados apresentados pelas rés, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de dívida entre a autora e as empresas requeridas, e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, a primeira recorrente, BANCO BRADESCO S/A, alega que comprovou a relação de contratação de cartão de crédito que teria sido alvo de acordo para pagamento parcelado da dívida. Sustenta que a autora não comprovou que a dívida foi alvo de acesso por terceiros e que seu crédito foi inviabilizado. Afirma que houve apenas cobranças administrativas por meio do serviço SERASA LIMPA NOME, sem que tenha ocorrido negativação dos dados da parte recorrida. Defende que a simples cobrança, sem negativação, não gera dever de indenizar. Por fim, alega haver falta de razoabilidade no valor do dano moral arbitrado. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 40801478). Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em suas razões, a segunda recorrente, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, aduz que não há que se falar em reparação a título de dano moral, pois as operações não foram inseridas como “dívidas negativadas”. Defende que não houve restrição creditícia vinculada ao nome da autora. Requer o provimento do recurso, a fim de que o pedido de reparação por dano moral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 40801484). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização das partes como consumidora e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. No caso, a parte autora/recorrida afirmou em sua inicial, que em consulta a plataforma do SERASA, verificou score muito baixo, e uma dívida, datada em 08/06/2015, no valor de R$22.795,47 (vinte e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), a qual não reconhecia. Na ocasião, afirmou que aludida dívida não constava no cadastro geral de inadimplentes, mas era visualizada por empresas que concediam crédito, cerceando seu acesso ao crédito e a taxas mais justas.
6. Compulsando os autos, observa-se que o documento apresentado pela autora/recorrida indica apenas a existência de conta atrasada. Cumpre ressaltar, que a plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.
7. Desse modo, a inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, ainda que prescritas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada “SERASA LIMPA NOME”, sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida prescrita na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. A despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos qual impacto gerado na vida do autor em decorrência disso.
8. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
9. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.